Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA DO RECURSO CABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 581, INCISO XV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A admissibilidade de um recurso requer a reunião dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos, entre os quais figura o cabimento e tempestividade, segundo o qual recurso cabível é aquele previsto no ordenamento jurídico e, nos termos da lei, adequado contra a decisão/sentença Juízo de primeiro grau.
2. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso de apelação criminal.
3. Além da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, houve evidente erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso.
4. Recurso NÃO CONHECIDO.